Tribunal: TJDFT
Processo: 0737200-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, o agravado arguiu questões preliminares que, caso acolhidas, podem obstar o conhecimento do recurso. Desta forma, em observância aos primados do contraditório e ampla defesa, faculto ao recorrente se manifestar quanto a tais questões formais no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403